Tribunal: STF
Processo: RE 1352739
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os recursos extraordinários foram interpostos, com base em permissivos constitucionais, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (peça 138) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (peça 141) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PENSÕES. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVISÃO INTEMPESTIVA PELA ADMINISTRAÇÃO.



    A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal - recentemente reafirmada por aquela Corte (STF, ARE 848.993, Rel. Ministro Gilmar Mendes) - inclina-se no sentido da inconstitucionalidade da tríplice acumulação de remuneração (pública), ainda que o provimento dos cargos públicos tenha ocorrido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 20/98. Com efeito, a permissão constante do art. 11 da EC 20/98 cinge-se à acumulação de dois cargos públicos, ainda que inacumuláveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos ou vencimentos (STF, RE 237535 AGR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Não obstante, há uma peculiaridade no caso concreto que impede que se adote integralmente a orientação jurisprudencial acerca da matéria. A Administração tinha ciência da situação funcional da autora desde 1997 e, em ato decisório específico, reconheceu o seu direito à acumulação tríplice das pensões, o que afasta a hipótese de omissão hábil a elidir a decadência. Além disso, o ato de revisão de seus proventos (de pensões) não decorreu de controle de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, e, sim, de reexame realizado pela própria Administração, razão pela qual incide, na espécie, a regra prevista no art. 54 da Lei n.º 9.784/1999.



    Aduziram, em apertada síntese, que esse julgado, ao não afastar a acumulação tríplice de pensões pela parte recorrida ante a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, viola preceitos constitucionais.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi nos termos da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. ACÓRDÃO RESPALDADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    – Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 921 (ARE 848.993) da repercussão geral, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, em reafirmação de jurisprudência, consolidou orientação no sentido da impossibilidade de acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos, ainda que concedidos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998. Cito a ementa desse vinculativo:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, os embargos de declaração, opostos a esse pronunciamento de mérito, restaram acolhidos para manter hígido o ponto do acórdão lá recorrido que aduzia a decadência para a Administração rever os seus próprios atos. 



    Isso sob a justificativa de que entender de modo diverso demandaria a necessária análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. A propósito, cito excerto do voto do ministro Gilmar Mendes:



    […] Ocorre, contudo, que, para se entender de modo diverso do acórdão recorrido, para assentar não ter ocorrido o decurso do prazo quinquenal para que a Administração reveja seus atos, ou ter havido má-fé da servidora no preenchimento do formulário de acúmulo de cargos, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei federal 9.784/99, Decreto 20.910/32 e Lei estadual 14.184/02) e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela jurisprudência e pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    […] 



    No caso, tal como consta até da ementa do julgado impugnado, observo que a decisão do TRF4 não destoa desse precedente qualificado, posto que reconhece a impossibilidade de acumulação tríplice de pensões, mas, à vista de interpretação de lei infraconstitucional e do exame do arcabouço factual dos autos, pronuncia-se pelo exaurimento do prazo decadencial para a Administração rever seus atos.



    Assim, presente esse contexto, caracteriza-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem assim atrai a aplicação do enunciado sumular n. 279 do Supremo à espécie.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator